Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004759-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - CPF: 043.242.869-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - CPF: 043.242.869-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - CPF: 043.242.869-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE
HC
– ARESTOS DO STJ E TJMT - JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO - PRESTÍGIO AO SISTEMA RECURSAL –ENTENDIMENTO DO STJ – MANUTENÇÃO DO ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO STJ
– PENA IMPOSTA E REGIME INICIAL FECHADO – MOTIVAÇÃO ALIUNDE - PRISÃO CAUTELAR NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT - ATO CONSTRITIVO PRESERVADO – JULGADOS DO STJ E TJMT -

IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA
.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentos envolve análise de matéria fática-probatória não passível de aferição em sede de
HC
(STJ, AgRg no HC no 458093/MS; AgRg no HC no 610073/SP).

O
habeas corpus
não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [apelação criminal] quando ausente manifesta ilegalidade no ato judicial,
sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional
(TJMT, N.U 1005566-66.2019.8.11.0000).

A pertinência ou não da condenação deve ser apreciada na apelação criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC no 219.667/PI).

A
necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao tráfico] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 809174/ P)

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Se o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto [...] se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC no 442.163/MA).

Impetração conhecida em parte e denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004759-70.2024.8.11.0000 -
COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA

PACIENTE(S): JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA contra ato
comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000259-33.2023.8.11.0052),
que o condenou por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a 19 (dezenove) anos de reclusão e 2.848 (dois mil e oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35, c/c art. 40, II, IV e IV, todos da Lei n. 11.343/2006 – (ID 204399663).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem fundamentos na sentença para condenação do paciente; 2)
“não há nos autos elementos que demonstrem a necessidade da medida máxima de restrição da liberdade”
.

Requer a concessão da ordem para “
o reconhecimento da Nulidade da Sentença, diante da ausência de fundamentação [...] e a concessão do direito de recorrer em liberdade
” (ID 204399659), com documentos (ID 204399661 /ID 204399663).

O Juízo singular prestou informações

(ID 207150737).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente condenado a 19(dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Alegada ausência de fundamentação da sentença, impossibilitando o exercício do direito de defesa – Pleito de reconhecimento da nulidade da sentença – Não conhecimento – Matéria não afeta ao Habeas Corpus, ação constitucional de cognição sumária – Ausência de teratologia ou ilegalidade patente - Existência de recurso próprio, de maior abrangência, para discussão da matéria abordada – Ausência de prejuízo ao direito de defesa - Recurso de apelação já interposto pela defesa do paciente - Almeja a concessão do direito do paciente recorrer em liberdade – Impossibilidade – Argumentos idôneos para manutenção da prisão e negativa do direito de recorrer em liberdade – Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual - Precedentes do TJMT – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 208802689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.5.2022, o Juízo singular condenou o paciente por tráfico de drogas e dosou suas penas nestes termos:

“[...] Ouvido em juízo, o Delegado de Polícia, Dr.
Marcelo Menezes
narrou que [...].

39.
Adilson Laurentino da Silva
, investigador de polícia, também ouvido em juízo declarou que [...]

40. Por sua vez, corroborando com o alegado por seus colegas, tem-se o depoimento da investigadora de policia,
SHIRLENE GOVEIA CORDEIRO FERREIRA
, a qual apontou que [...].

[...]

57. Por sua vez, os denunciados
DÉBORA CASTRO PERES
e
JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA
, em juízo, fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

58. Finda a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada a autoria delitiva atribuída
tão somente
aos acusados
JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALEXANDRA DA SILVA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITORIA PERES MACHADO, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
e
DEBORA CASTRO PERES
.

[...]

Em relação ao acusado JOÃO PEDRO, que possuía uma barbearia, restou demonstrado que utilizava o estabelecimento como ponto de venda de drogas a mando dos demais denunciados e inclusive atuava dentro do grupo criminoso como disciplinador na prática de “salves” (ID no 113625410 – Pág. 26).

82. É possível averiguar pelas imagens juntadas que a pessoa perpetrando as agressões/tortura possui idêntica tatuagem que o corréu JOÃO PEDRO.

[...]

Assim, diante do que foi exposto e das provas produzidas nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória com relação aos acusados
JHONNY KÉSSIO, ALINE, DIOGO JHONNATA, ALEXANDRA, LUCAS GABRIEL, VITORIA, KELITON ELIAS, JOÃO PEDRO, GUSTAVO HENRIQUE
e
DEBORA
.

[...]

Assim, sopesadas tais premissas e o revelado pela instrução processual, constata-se que os elementos colhidos na fase investigativa estão em sintonia com a prova judicializada, havendo coincidência das versões apresentadas pelos policiais inquiridos em ambas as ocasiões, a comprovar a autoria delitiva dos fatos imputados aos denunciados
JHONNY KÉSSIO, ALINE, DIOGO JHONNATA, ALEXANDRA, LUCAS GABRIEL, VITORIA, KELITON ELIAS, JOÃO PEDRO, GUSTAVO HENRIQUE
e
DEBORA
na exordial acusatória.

[...]

Por todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
os acusados: [...]h) JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, vulgo “JOÃO DU CORT”, brasileiro, solteiro, titular do RG no 32879164 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no 063.565.101-70, nascido aos 28/05/2001 filho de Nília Rosa Franco e Jonair Francisco de Oliveira, como incurso nas sanções previstas no art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06;

[...].

Aplica-se ao caso a regra prevista no art. 69 do Código Penal que resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 19 ANOS DE RECLUSÃO E 2.848 DIAS-MULTA, a qual torno definitiva para o réu JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA.

Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de pena: considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando que três das circunstâncias judiciais são desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

[...]No que se refere ao disposto no art. 387, § 1o do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder todo o processo preso e, depois de condenado ser colocado em liberdade. Além do mais, há indícios de que atua em conjunto com facção criminosa, havendo grandes chaves de que volte a delinquir, tornando sua segregação necessária.”
(Elmo Lamóia, juiz de Direito – ID 204399663)

Em 9.2.2024, a Defesa do paciente interpôs a apelação criminal,
“declarando que deseja arrazoar na instância superior, nos termos do § 4o do artigo 600 do CPP”
(PJE N.U 1000259-33.2023.8.11.0052).

Pois bem.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentos envolve análise de revisão da sentença.

Na hipótese, o
habeas corpus
não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [apelação criminal],
sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional
(TJMT, N.U 1005566-66.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Isso porque, a pertinência ou não da condenação deve ser apreciada na apelação criminal interposta simultaneamente,
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
(STJ, HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).

Logo, essa tese não pode ser conhecida.

Em seu turno, o Juízo singular, ao condenar o paciente [
19 (dezenove) anos de reclusão e 2.848 (dois mil e oitocentos e quarenta e oito) dias-multa
] estabeleceu o regime inicial fechado e indeferiu o direito de recorrer em liberdade por entender que
“estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, [...] responder todo o processo preso e [...] há indícios de que atua em conjunto com facção criminosa, havendo grandes chaves de que volte a delinquir, tornando sua segregação necessária”
(Elmo Lamóia, juiz de Direito – ID 204399663).

Anote-se que a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 11 (onze) codenunciados em tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, com suposto envolvimento de facção criminosa [“Comando Vermelho”], visto que o grupo criminoso atuava
“ativamente no comércio de tráfico de drogas”,
na região do Município de Rio Branco,
“empregando modus operandi de organizações criminosas, como aplicação de “salves”
.

Com efeito, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao tráfico] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (AgRg no HC 809174 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas –27.4.2023)

Frise-se, ainda, que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse, o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, de modo que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto [...] se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(HC

1010732-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2020)

Nesse contexto, impõe-se a preservação do ato constritivo na fase recursal.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024